Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4o, IV, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e, subsidiariamente, a redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, afastando o pleito absolutório (art. 386, VII, CPP); e (ii) examinar a proporcionalidade do aumento da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva do apelante, na modalidade de concurso de agentes, está sobejamente demonstrada pela prova oral colhida em juízo, que infirma a versão defensiva de encontro fortuito com o corréu no momento da abordagem.
4. A pena-base (2 anos e 8 meses), fixada em razão dos maus antecedentes (duas condenações definitivas), revela-se proporcional ao caso concreto, não havendo que se falar em adoção de um ou outro critério de fixação de acordo com os interesses do acusado, na medida em que não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador à discricionariedade vinculada do magistrado que, na hipótese, atendeu corretamente ao art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Configura-se o concurso de agentes no crime de furto (art. 155, § 4o, IV, do CP) ainda que o réu não tenha adentrado fisicamente o imóvel, desde que o acervo probatório – incluindo depoimentos testemunhais imagens de câmeras de segurança , confissão extrajudicial do corréu e a apreensão de valores provenientes da venda dos bens – demonstre inequivocamente a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, como a vigilância externa e o auxílio no exaurimento do crime. 2. A adoção de um ou outro critério de fixação da pena-base não se trata de direito subjetivo do acusado, mas mero parâmetro norteador à discricionariedade vinculada do magistrado, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: Art. 155, § 4o, IV, Art. 59, Art. 33, § 2o, b, Art. 44 e Art. 77, todos do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022.